Tribunal: STF
Processo: ARE 1343441
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o óbice da Súmula 279 do STF. 
    A parte embargante sustenta, em síntese, omissão da decisão embargada quanto à aplicação do Tema 599 da sistemática da repercussão geral. 
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão ora embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente